Tribunal: TJSP
Processo: 2262296-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Pretensão à suspensão da execução fiscal não embargada em razão da existência de ação anulatória em curso – Inadmissibilidade - Suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, do CTN) não concedida na ação anulatória - Ajuizamento da demanda anulatória de débito fiscal anterior à propositura da execução fiscal – Recurso improvido.